Tribunal: STF
Processo: RHC 214132
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Weverton Lucas Laureano Ribeiro dos Santos e Samuel de Melo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.3.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 698.244/AL.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os recorrentes condenados, em 22.3.2019, pelo juízo da Décima Sétima Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL (Ação Penal n. 0734245-06.2016.8.02.0001), pela prática dos delitos previstos no § 3º do art. 157 (latrocínio) e no parágrafo único do art. 288 (associação criminosa armada) do Código Penal. O juízo sentenciante reconheceu o concurso material na espécie e realizou o somatório das penas impostas, assim fixadas: Samuel de Melo foi condenado a vinte e três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta dias-multa e Weverton Lucas Laureano Ribeiro dos Santos a vinte e dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “I. DOS FATOS 



    O caderno inquisitorial cuida do fato ocorrido no dia 27 de outubro de 2016, por volta das 15h, na Rua 7 de Setembro, bairro Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL, quando os denunciados, HARLEY DO NASCIMENTO SOUSA, vulgo ‘LALO’, SAMUEL DE MELO, vulgo ‘MU’, JOELITON ALVES DA SILVA, vulgo ‘JUCA’, FLÁVIO DA SILVA JÚNIOR, vulgo ‘JUNIOR BROW’, WEVERTON LUCAS LAUREANO RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo ‘CHEVETE’ e ALESSANDRO NASCIMENTO DE ARAÚJO, vulgo ‘BINHO’ investiram violentamente, deflagrando projéteis de arma de fogo contra a vítima, José Valdir Dias da Silva, policial militar da reserva, com o desiderato de roubar-lhe a arma de fogo, que este utilizava durante o serviço de vigilância do cartório situado no local do fato. Após passados dias desse evento criminoso, a vítima veio a óbito no Hospital Geral do Estado (HGE). 



    Consigne-se que a ação dos denunciados fora capturada pelas câmaras de segurança do referido cartório. Encetadas diligências para desarticular a autoria criminosa, a polícia judiciária descortinou a existência de uma organização criminosa (ORCRIM) atuante em diversas infrações penais, sobretudo, em crimes de roubo, nesta capital, composta pelos ora denunciados. 



    Com a apoio das imagens de segurança e denúncias de populares, no dia 22 de novembro de 2016, operou-se a prisão em flagrante delito do denunciado, JOELITON ALVES DA SILVA, vulgo ‘JUCA’, pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido 
(fls. 225/237). 



    Em interrogatório perante a autoridade policial, JOELITON ALVES DA SILVA, vulgo ‘JUCA’, afirmou (fls. 241/242): 



    Que reafirma que no dia 27/10/2016 estava presente no cartório, situado no Tabuleiro do Martins, onde ocorreu o roubo que vitimou o sargento JOSE VALDIR DIAS DA SILVA; Que aduz testemunhar a presença dos criminosos ‘MU’ e ‘ANDERSON’, os quais residem o local conhecido como favela da Coca, no local do crime mencionado acima; Que os indivíduos ‘Júnior’ conhecido como ‘Junior Brow’ e ‘Chevete’ também estavam no local, participando do crime; Que testemunhou quando ‘Chevete’ e ‘Junio Brow’ foram até a entrada do cartório e quem efetuou os disparos de arma de fogo no sargente foi ‘Junio Brow’; Que ‘Chevete’ e ‘Junio Brow’ foragiram em uma moto Honda 150, 2015, cor branca; Que ‘MU’ e ‘Anderson’ fizeram o levantamento do local para cometerem o crime; Que os quatro criminosos mencionados acima são integrantes de uma ORCRIM […]



    Não localizado o denunciado, WEVERTON LUCAS LAUREANO RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo ‘CHEVETE’, colheram-se as declarações da genitora deste, vide: 



    que está sabendo que seu filho Weverton está envolvido no assalto ao cartório, no bairro do Tabuleiro, dia 27/10/2016, que vitimou o Sargento Valdir veio a falecer dias depois ainda no hospital que estava internado; […] Que reconhece o filho em uma filmagem gravada no sistema de monitoramento do cartório mostrada nessa delegacia e que faz parte dos autos do procedimento; Que a camisa apreendida na casa da declarante, uma camisa polo de cores branca, vermelha e azul, marca MISTER'S pertence a seu filho e foi usada no dia do assalto que vitimou o sargento [...]’ fls. 215/216 e Reconhecimento Fotográfico fls. 218/219. 



    Bem assim, ouviu-se a irmã do denunciado, FLÁVIO DA SILVA JÚNIOR, vulgo ‘JUNIOR BROW’, relatando ‘que posteriormente o mesmo confessou que teria cometido o crime e resolveu fugir, indo provisoriamente para uma casa alugada em Paripueira pela mãe da declarante, […] Que ao ser mostrado o vídeo do fato criminoso à declarante, a mesma reconheceu sem sombra de dúvidas a pessoa de FLÁVIO DA SILVA JÚNIOR como o elemento que está de camisa verde e que seria o autor dos disparos contra o vigilante […]’ 
(fls. 254/255). E com Termo de Reconhecimento Fotográfico 
às fls. 256/257. 



    Outrossim, há no bojo do caderno inquisitorial diversas denúncias ofertadas no Disque Denúncia da Secretaria de Estado da Defesa Social (fls. 278/281) idôneas a corroborar a periculosidade dos denunciados, bem como o vínculo subjetivo entre estes na estruturação de um núcleo criminoso, estável e permanente, com divisão de tarefas, ainda que informal, com o fim de disseminar crimes contra o patrimônio, nesta capital. 



    Diante dos fatos narrados e do vasto lastro probatório contido nos autos, ficam comprovados a atuação desta OCRIM e suas respectivas atividades criminosas na prática recorrente de roubos, tendo os denunciados, de forma consciente e voluntariamente, investidos de intenso dolo e em comunhão de ações e desígnios, praticado os crimes listados abaixo, abalando a paz e a harmonia social, portanto, merecem a reprimenda penal justa e necessária que o Direito lhes reserva” (fls. 21-23, e-doc. 1). 



    3. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa dos recorrentes, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS POR INCONSTITUCIONALIDADE DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. AFASTADA. RECLAMAÇÃO Nº 18.555/AL VATICINOU QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS NÃO DESCUMPRIU A DECISÃO EMITIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI Nº 4.414. EDIÇÃO DA LEI Nº 7.677/15, ADAPTANDO O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE JUDICIÁRIA ÀS DETERMINAÇÕES DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EMENDATIO LIBELLI NA SENTENÇA. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA INDICADA PELO PARQUET. PLEITO ABSOLUTÓRIO COMUM AOS APELANTES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO DOS APELANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDAS PARA TODOS OS APELANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DOS VETORES. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR COMPROVADA. MANUTENÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO DE PENA MANTIDO PARA TODOS OS APELANTES. PENAS DE MULTA MANTIDAS. PRETENSÃO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME” (fl. 129, e-doc. 1).



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 698.244/AL no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.2.2022, o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício, “a fim de, tão somente, absolver os pacientes da prática do delito de associação delitiva – art. 288, parágrafo único, do Código Penal – e redimensionar as penas do delito de latrocínio para cada um em 20 (vinte) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação” (fls. 9-10, e-doc. 28). 



    A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, em 8.3.2022: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS APONTADOS COMO ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PREMISSA FÁTICA-JURÍDICA ATESTA PELA CORTE ORIGINÁRIA. TESE DE QUE OS DEPOIMENTOS JUDICIAIS SERIAM TESTEMUNHOS DE ‘OUVI DIZER’. TEMA NÃO ABORDADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - É cediço que, ‘conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa’ (HC n. 691.058/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, DJe de 28/10/2021). 
In casu, ao contrário do que fora alegado pela defesa, o Tribunal de origem afirmou que a condenação está fundada em depoimentos colhidos em juízo. Assim, não há se falar em ilegalidade. 



    III - Registre-se que não foi enfrentada pela Corte originária a tese defensiva de que os depoimentos judiciais, na verdade, estão eivados, pois, os depoentes não tiveram acesso aos fatos, razão pela qual fizeram declarações com base em informações colhidas por terceiros – testemunhos de ‘ouvi dizer’. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (e-doc.39).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes alegam “a ausência de justa causa para a condenação, por haver se baseado exclusivamente em elementos do inquérito policial e depoimentos ‘de ouvir dizer’. Não se alega a ausência de prova colhida em juízo, mas apenas que os elementos coletados na fase processual constituem prova indireta, ‘de ouvir dizer’, ou seja, aponta-se inadmissibilidade de tal prova como base para a condenação” (fl. 4, e-doc. 43).



    Argumentam “não h(aver) exigência legal de que o tema ventilado no writ tenha sido prequestionado; exige-se, apenas, a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção de alguém, caracterizada em qualquer das hipóteses previstas no artigo 648 do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 43).



    Enfatizam que “a alegação posta na impetração não se resume à ausência de prova judicializada para a condenação. Na realidade, aponta-se vício grave na fundamentação do acórdão, lastreado em elemento inidôneo (depoimento indireto, ‘de ouvir dizer’), rechaçado pela jurisprudência pacífica das duas turmas criminais do Superior de Justiça” (fl. 7, e-doc. 43).



    Asseveram que, “conforme ensina a doutrina, o testemunho de ‘ouvir dizer’ inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, já que a testemunha, ao repetir as palavras de outra pessoa, na maior parte das vezes não identificada nos autos, como no caso em exame, não expõe um conhecimento adquirido diretamente, através dos seus próprios sentidos, que possa ser contraditado da forma devida” (fl. 8, e-doc. 43).



    Ressaltam que “não se discute, no writ, a ocorrência ou inocorrência e fatos e circunstâncias, nem a suficiência ou insuficiência de indícios de autoria, mas apenas se a condenação baseou-se (ou não) em elementos idôneos e legalmente válidos como prova” (fl. 9, e-doc. 43).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, a agravante requer a esse Supremo Tribunal Federal o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o v. acórdão recorrido, concedendo-se integralmente a ordem de habeas corpus tal como pleiteado na inicial, por ser medida de inteira Justiça” (fl. 10, e-doc. 43).



    6. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 52).



    O Ministério Público de Alagoas apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Subsidiariamente, requereu o desprovimento do recurso (e-doc. 59).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. Supressão de instâncias. Latrocínio. Carência de fundamentação. Pleito de absolvição. Alegação de Nulidade. Testemunho de ouvir dizer. Inocorrência. Vasto acervo probatório. Inviabilidade de reexame de provas produzidas na origem. Mero inconformismo. Parecer pelo não provimento do Recurso” (fl. 1, e-doc. 64).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    9. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a alegação de “ausência de justa causa para a condenação, por haver se baseado exclusivamente em elementos do inquérito policial e depoimentos ‘de ouvir dizer’” (fl. 4, e-doc. 43):



      “Registre-se que não foi enfrentada pela Corte originária a tese defensiva de que os depoimentos judiciais, na verdade, estão eivados, pois, os depoentes não tiveram acesso aos fatos, razão pela qual fizeram declarações com base em informações colhidas por terceiros – testemunhos de ‘ouvi dizer’.



    Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: (...)” (fl. 7, e-doc. 40). 



    10. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020). 



    O exame dos pedidos formulados pelos recorrentes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido. 



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    12. No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa dos recorrentes, o Tribunal de Justiça de Alagoas afastou a tese defensiva de negativa de autoria do crime de latrocínio, nestes termos:



    “37. Do pleito de absolvição do crime de latrocínio comum à Weverton Lucas Laureano Ribeiro dos Santos e Samuel de Melo.



    38. A defesa dos recorrentes Weverton e Samuel, pleiteiam a absolvição dos acusados, tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação.



    39. Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do crime ficou comprovada através da Certidão de Óbito de fl. 277, o qual atesta que houve o resultado morte como causa de ‘Septicemia, Infecção Abdominal e Pulmonar, Ação de Instrumento Pérfuro Contundente’.



    40. No que concerne à autoria do crime, esta é igualmente inconteste, evidenciada a partir das circunstâncias fáticas narradas nos autos e, apesar das alegações dos recorrentes, vê-se que vasto é o acervo probatório que leva à condenação dos agentes, uma vez que as testemunhas ouvidas em Juízo e na fase inquisitorial esclarecem, indubitavelmente, a versão apresentada pela acusação, conforme verifica-se na sentença vergastada às fls. 808/809 (Josabete Elias da Silva Dias), fls. 814/819 (Marcos Bartolomeu Costa Albuquerque) e fls. 819/821 (Thiago Prado Oliveira Silva).



    41. Ouvidos em Juízo, os réus Weverton Lucas Laureno dos Santos, vulgo ‘CHEVETE’ e Samuel de Melo, vulgo ‘MU’, negaram a participação na empreitada criminosa, conforme fls. 823/824 do decisum.



    42. Percebe-se, portanto, que os depoimentos judiciais comprovam indubitavelmente que os recorrentes praticaram o crime de latrocínio contra José Valdir Dias da Silva, policial militar da reserva, com o desiderato de roubar-lhe a arma de fogo, que este utilizava durante o serviço de vigilância do cartório situado no local do fato. Ainda, não existe nos autos qualquer comprovação que sustente as alegações dos acusados, e, ao contrário do afirmado por eles, não há dúvidas acerca de suas participações no crime.



    43. Verifica-se, pois, que foram observadas pelos Juízes todas as provas produzidas nos autos, tendo estes sopesado-as, decidindo, por fim, pela condenação dos réus. Portanto, restou configurado o crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal, tendo a sentença acertadamente condenado os réus, já que evidenciado o animus de subtrair o patrimônio da vítima, tendo sido alcançado o resultado morte, não havendo como se acolher a tese de absolvição formulada pelos apelantes Weverton Lucas Laureano Ribeiro dos Santos e Samuel de Melo” (fls. 137-138, e-doc. 1).



    13. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão, de forma a entender pela ausência de elementos idôneos aptos a embasar a condenação, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...)



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora